Tribunal: TJBA
Processo: 0505349-64.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505349-64.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOVELINA OLIVEIRA DE MENDONCA Advogado(s): ELSON DOS SANTOS BOMFIM, MARIANA LINDOTE DE JESUS BOMFIM APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação. Inépcia da petição inicial. Ausência de incompatibilidade entre causa de pedir e pedido. Progressão funcional de profissional do magistério municipal. Lei municipal nº 3.549/2011. Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação básica. Extinção prematura do feito. Cerceamento do acesso à justiça. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido, em demanda que objetiva o reconhecimento do direito à progressão funcional por referência e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial é inepta, por suposta incompatibilidade lógica entre a narrativa fática e o pedido formulado, a justificar a extinção do feito sem exame do mérito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, ao expor de forma clara e coerente os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido. 4. A narrativa fática descreve o ingresso no magistério municipal, o longo período de efetivo exercício, a ausência de avaliações periódicas e a omissão administrativa quanto à progressão funcional, enquanto o pedido busca o reconhecimento do direito à progressão por referência e o pagamento das diferenças remuneratórias, evidenciando a correlação lógica exigida. 5. Não se configura a hipótese de inépcia prevista no art. 330, §1º, III, do CPC, inexistindo incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. 6. A Lei Municipal nº 3.549/2011 institui o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Profissionais da Educação Básica Pública do Município de Ilhéus e alcança os profissionais do magistério, não se restringindo a servidores de apoio administrativo. 7. A interpretação sistemática da norma evidencia que os professores da rede municipal de ensino se enquadram no conceito de profissionais da educação básica pública, inexistindo vedação legal à sua aplicação. 8. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a progressão funcional constitui matéria de mérito, insuscetível de afastamento por meio do reconhecimento de inépcia da inicial. 9. A extinção prematura do feito impediu indevidamente o exame do mérito da demanda, configurando cerceamento do direito de acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da inépcia da petição inicial, cassando a sentença, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o mérito da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0505349-64.2018.8.05.0103, sendo apelante JOVELINA OLIVEIRA DE MENDONCA e apelado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.